Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIALETICIDADE ATENDIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ARBITRARIEDADE NÃO VERIFICADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO QUE CONCEDEU O EMPRÉSTIMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR NÃO VERIFICADO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DE QUEM PRODUZIU. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em comento, pois o Autor é destinatário final dos serviços financeiros fornecidos pelos Réus mediante lucro e, por isso, Requerente e Requeridos se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. Resta devidamente atendido o princípio da dialeticidade quando a peça recursal apresenta impugnação específica, inclusive mencionando expressamente as razões de decidir do Magistrado.
3. Comprovado que a tese de fragilidade de determinadas provas não foi apresentada na instância de origem, trata-se de argumento que constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do Recurso da Ré.
3. O art. 373, II, do CPC/15 imputa ao Réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, cabendo ao julgador apreciar o conjunto probatório do feito, conforme sua própria convicção e competência, após o exercício do contraditório e da ampla defesa dos litigantes.
4. Se, mesmo ciente das alegações e provas apresentadas pelo Requerente, a instituição financeira Ré permaneceu silente sobre a necessidade de perícia grafotécnica na contestação e na manifestação sobre a dilação probatória, o fato de o juiz não ter reivindicado perícia para atestar a fraude é insuficiente para acarretar a nulidade da r. sentença.
5. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial.
6. O Banco que forneceu o empréstimo consignado supostamente fraudulento é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos quando, da narrativa exposta na exordial, é possível vislumbrar a contribuição direta ou indireta da instituição financeira para a causação do dano.
7. Diante da não demonstração do descumprimento da ordem judicial proveniente de recurso previamente interposto, a ilegalidade ou regularidade dos débitos em folha de pagamento deverá ser analisada no mérito e, posteriormente, possíveis consequências financeiras serão apuradas no cumprimento de sentença.
8. Cinge-se a controvérsia principal à existência de fraude na contratação de empréstimo consignado pelo Autor, junto à instituição financeira, após a intermediação de um suposto terceiro estelionatário que se identificou como preposto da empresa de investimentos.
9. Ainda que tenha sido o consumidor quem impugnou a autenticidade da assinatura lançada na cédula de crédito bancário, incumbe à instituição financeira comprovar que se trata de firma autêntica, por ser ela quem produziu o documento (art. 429, II, do CPC/15).
10. Um dos princípios basilares do direito consumerista é o “in dubio pro consumidor”, segundo o qual, havendo dúvida, a interpretação a ser adotada deve ser a mais favorável ao consumidor.
11. É da instituição financeira o ônus de incorporar quaisquer danos sofridos pelo consumidor decorrente de fraude, uma vez que, independentemente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, tais prejuízos são afetos aos riscos da atividade empresarial exercida pelo Banco, devendo ser considerados como caso fortuito interno, que não configuram excludente de causalidade.
12. Havendo indícios de que a atuação do consumidor, ainda que de boa-fé ou em menor escala, contribuiu para o imbróglio vivido e que ele mesmo chegou a receber valores, depositados pelos Réus, nas contas bancárias dele, a medida mais adequada para solucionar a controvérsia é determinar o retorno das partes ao status quo ante.
13. Ausente o dano moral quando a contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que de forma supostamente fraudulenta, não gerou consequências capazes de configurar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade.
14. Apelação da Ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelações do Autor e do Réu conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de inovação recursal acolhida e as demais, rejeitadas.